Tribunal: TJES
Processo: 0005129-82.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005129-82.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO PAVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005129-82.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO PAVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BENS. VEÍCULOS AUTOMOTORES. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 130, II, DO CPP. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. TEMA 1.220 DO STF. INAPLICABILIDADE. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por LUCIANO PAVAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e LUCIANO COMPER ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos visando ao levantamento do sequestro da Porsche Cayenne e à liberação da indenização securitária do veículo Jaguar F-Pace, apreendidos no âmbito da “Operação Blindagem”, deflagrada para apurar crimes de lavagem de capitais e contra a ordem tributária atribuídos a Nourival Schowambach. Os apelantes sustentam aquisição onerosa e de boa-fé dos veículos mediante dação em pagamento decorrente de contrato de honorários advocatícios firmado antes da constrição judicial, além de invocarem o Tema 1.220 do STF e alegarem excesso de prazo com fundamento no art. 131, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro opostos pelos apelantes submetem-se ao regime do art. 129 ou do art. 130, II, do CPP; (ii) estabelecer se a natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida no Tema 1.220 do STF, autoriza a liberação dos bens constritos em ação penal; e (iii) determinar se houve excesso de prazo apto a ensejar o levantamento da medida assecuratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O CPP distingue os embargos de terceiro estranho ao fato criminoso, previstos no art. 129, dos embargos do terceiro adquirente de boa-fé de bem vinculado à infração penal, disciplinados no art. 130, II, hipótese em que o exame do pedido depende do trânsito em julgado da ação penal.

4.
Os próprios apelantes reconhecem que os veículos pertenciam originariamente ao grupo econômico investigado e foram transferidos mediante dação em pagamento, circunstância que evidencia vínculo dominial prévio com o patrimônio supostamente ilícito e atrai a incidência do art. 130, II, e parágrafo único, do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de terceiro fundados em alegada boa-fé na aquisição de bens relacionados à prática criminosa somente podem ser apreciados após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a fim de preservar a utilidade da persecução penal e evitar antecipação indevida do mérito da ação principal.

6.
A tese firmada no Tema 1.220 do STF limita-se à preferência dos honorários advocatícios em execuções fiscais e concursos de credores de natureza cível, não prevalecendo sobre a competência do juízo criminal para assegurar bens sujeitos a eventual perdimento em razão de lavagem de capitais e crimes econômicos.

7.
A preservação da constrição atende ao interesse público de resguardar a eficácia de eventual confisco definitivo previsto no art. 91, II, “b”, do Código Penal, independentemente da ordem de preferência entre créditos civis ou tributários.

8.
A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a complexidade da “Operação Blindagem”, marcada pela multiplicidade de investigados, empresas interpostas e sofisticados mecanismos de blindagem patrimonial e sonegação fiscal, justifica a dilação temporal das investigações e afasta a incidência automática do prazo previsto no art. 131, I, do CPP.

9.
A substituição da indisponibilidade do veículo Jaguar F-Pace pelo depósito judicial da indenização securitária decorrente da perda total do bem preserva o valor econômico do patrimônio constrito e impede seu perecimento, sem prejuízo de futura restituição aos embargantes caso a medida seja posteriormente desconstituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de terceiro opostos por adquirente de bem vinculado ao patrimônio de investigado por lavagem de capitais submetem-se ao art. 130, II, do CPP e somente podem ser apreciados após o trânsito em julgado da ação penal.

2.
A natureza alimentar dos honorários advocatícios reconhecida no Tema 1.220 do STF não afasta a competência do juízo criminal para manter medidas assecuratórias incidentes sobre bens sujeitos a eventual perdimento.

3.
A complexidade da investigação criminal afasta a alegação de excesso de prazo prevista no art. 131, I, do CPP quando demonstrada a necessidade de dilação temporal para apuração dos fatos.

4.
A conversão da constrição judicial em depósito da indenização securitária preserva o valor econômico do bem apreendido e mantém a efetividade da medida cautelar patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 129, 130, II e parágrafo único, e 131, I. Código Penal, art. 91, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp nº 1.420.461/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2019, DJe 07.10.2019;

TJES, Apelação Criminal nº 0008416-47.2023.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 31.03.2026;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.521.506/DF, Rel. Mi
n. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO PAVAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e
LUCIANO COMPER ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre os veículos.

No recurso (
id. nº 15962485
), a defesa busca o imediato levantamento do sequestro da Porsche Cayenne e a liberação da indenização securitária do Jaguar F-Pace. Sustenta a ocorrência de boa-fé objetiva e onerosidade na transação, instrumentalizada por contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em data anterior ao bloqueio judicial.

Ampara-se, ainda, em aditamento recursal (
id. nº 15962487
), invocando a aplicação do Tema 1.220 do STF, de modo a reconhecer a natureza alimentar e a preferência dos honorários advocatícios. Por fim, aduz violação ao artigo 131, inciso I, do CPP.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo total desprovimento da insurreição (
id. nº 15962493
).

Em parecer (
id. nº 16880840
), a Eminente Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO PAVAN DE SOUZA

Excelentíssimo Senhor Presidente, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento vossa excelência.

Tenho muita honra de estar aqui nessa primeira Câmara Criminal, pela primeira vez, porque não sou um advogado criminalista, e o que me trouxe aqui foi uma situação sui generis, advinda de um processo civil.

Eminente desembargador Willian, cumprimento vossa excelência. Eminente desembargador Fernando, nosso vice-presidente cumprimento vossa excelência. Desembargadora Rachel, desembargador Moacyr, eminente representante do Ministério Público, cumprimento vossas excelências.

Cumprimento aqui nosso ex presidente Dr. Homero Mafra, em nome de quem eu estendo meus cumprimentos aos demais colegas.

O que me traz aqui é um embargos de terceiro, na origem, relacionado a mim mesmo. Esse processo é meu, de minha autoria. Sou um advogado publicamente reconhecido como um advogado de recuperação judicial e falência. Só faço isso, respiro isso, estudo isso diariamente. Hoje, me vejo como presidente do Conselho Nacional de Falência, do Conselho Federal. Fui convocado, semana passada, para o Conselho Nacional do Ministério Público, para compor um foro de estudos de insolvência, para discutir os rumos da recuperação judicial e da insolvência no Brasil. Com muito orgulho, fui nomeado pelo presidente Beto Simonetti, fui indicado pelo presidente Beto Simonetti. E por que eu digo isso? Porque os fatos narrados aqui têm muito a ver com a minha pessoa, com a minha personalidade, com a minha idoneidade moral, com a minha idoneidade profissional.

Sou um advogado há 33 anos, e há 18 eu só faço recuperação judicial e falência. Eu não tenho dúvida, desembargador Fernando, que eu desenvolvo uma função social, sim, exercendo a função de advogado de recuperação judicial. E essa função social já foi reconhecida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, num processo em que eu mesmo fui o recorrente e o eminente ministro Luiz Felipe Salomão explicitou sobre a essencialidade do advogado de recuperação judicial, porque sem ele não existe recuperação judicial.

E por que chama essa atenção? Porque eu não tenho dúvida que eu auxilio na geração de emprego, eu auxilio na manutenção dos empregos dos trabalhadores, na geração de renda, na geração de tributos, eu não tenho dúvida disso. Mas, por ironia do destino, nem sempre, nas nossas cobranças de honorários, quando recebemos essas empresas em situações vulneráveis financeiramente, nem sempre temos condições de receber honorários em espécie, em dinheiro. Talvez, 80% das vezes, nós precisamos receber dações de pagamento, veículos, lote, apartamento, sala. E nem sempre recebemos isso no momento da contratação. Muitas vezes, e aqui eu digo, muitas vezes, assumi processo de recuperação judicial sem receber para receber no final. E muitas vezes tive que executar esses honorários, como hoje estou fazendo num processo de um hospital de Colatina, em que eu atuei dois anos e hoje estou tendo que executar os honorários.

Então eu não tenho dúvida que eu exerço essa função social.

E exatamente neste contexto, fui procurado por um cliente, no dia 12 de agosto de 2017, o ex-supermercado, Grupo Chuamba. Eu não conhecia, não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, mas me procurou para poder fazer um estudo da possibilidade de propormos a recuperação judicial. E, na oportunidade, lembro bem que ele disse, não tenho dinheiro para te pagar, mas eu preciso manter essa empresa existindo.

E, nessa negociação de honorários, ele me propôs a entrega de dois veículos que estavam em nome da empresa, que faríamos a recuperação judicial, dois veículos, um 2015, uma Porsche KM 2015, e outro 2016, um Jaguar.

Um 2015 e outro 2016. Nós estamos falando de 2019. Ambos os veículos foram adquiridos por empréstimo bancário, ambos com alienação fiduciária, e ambos estavam quitados. Eu tive o cuidado, e aí eu não sou maluco para não ter cuidado nesse sentido, eu tive o cuidado de entrar em contato com o SICOOB para ver se os contratos estavam quitados, receber a informação de que os veículos estavam quitados, recebI o comprovante de quitação. E naquela oportunidade, ainda se ficava o gravame, que só retirava, se pagasse uma taxa de desalienação. Que hoje já não acontece mais, hoje é automático. Mas naquela oportunidade isso acontecia. E só faltava isso. E somente por isso eu aceitei receber os veículos.

Esses veículos foram expressamente relacionados no nosso contrato de prestação de serviço. Não tinha qualquer restrição a esses veículos naquela oportunidade. Quatro meses depois, quatro meses depois, dia 29 de novembro de 2019, aparece uma decisão da comarca de Cariacica, num procedimento investigatório contra um dos sócios da empresa, em que o meritíssimo juiz concedeu um sequestro de todos os bens dele, particulares, e da empresa, que já encontrava-se em recuperação judicial.

Preciso destacar que o recibo de transferência foi preenchido no meu nome e no nome do meu sócio, que eu falo aqui também em nome do meu sócio, doutor Luciano Compen de Souza, e reconhecido firma o dia 4 de novembro de 2019, ou seja, bem antes de termos a ciência de uma possível decisão daquele meritissimo juiz. Ajuizamos os embargos de terceiro, E demorou muito para esses embates serem julgados. A matéria não é tão complexa assim, mas demorou muito para ser julgado. Não foi por falta de diligência.

E aqui eu destaco algumas coisas.

Primeiro, a nossa boa-fé incontroversa nos autos, porque o Ministério Público, em momento algum, disse que nós não tivemos boa fé. Pelo contrário, em algumas manifestações até concorda, mas entende que o interesse do Estado é maior do que o nosso. A nossa isenção total quanto aos atos narrados na denúncia como criminosos do nosso cliente. Nossa isenção total e incontestável nos autos.

E aí eu aproveitei a oportunidade e juntei aos autos dois recursos especiais. Um com origem aqui no Estado do Espírito Santo, na Justiça Federal, que foi julgado no STJ. Eu citei aí não só nos memoriais, mas nas petições também. É 1385-161. Ambos no sentido de não ter que aguardar o trânsito em julgado, se o terceiro é de boa-fé e inteiramente alheio ao fato investigado na ação penal.

Excelências, no início de abril, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1220, dando constitucionalidade ao parágrafo 14, artigo 85 do CPC. Eu participei ativamente desse processo lá no Conselho Federal. Participei ativamente porque sou o presidente da comissão de falência e o processo em que foi julgado foi um processo de falência. Estava ao lado do presidente Beto Simonetti. Foi uma decisão histórica, assim como esse julgamento aqui também histórico, porque eu tenho certeza que vossas excelências nunca julgaram uma apelação oriunda de embargos terceiro de advogado que foi contratado para fazer recuperação judicial. E isso é muito importante.

Naquela oportunidade, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, desembargador Zardini, que os honorários, além de ter a característica alimentícia, eles devem ser pagos antes dos tributos. E isso responde muita coisa no campo da recuperação judicial e aqui também, porque demonstra a minha boa-fé.

E mais. Também fui o autor do parecer encaminhado ao CNJ, para que conste no PJE, lá no quadro de preferências, a cobrança de alimentos. Para que os nossos colegas, e aqui eu informo aos nossos colegas isso, não tenham que passar pelo que eu estou passando. O processo começou em 2022, nós estamos em 2026, e aqui eu faço uma deferência é o desembargador Fernando, que assim que assumiu a relatoria, já colocou para andar o processo. Desde 2022, teve que aguardar com a cobrança de honorários.

Eu não gostaria de falar do mérito, mas eu vou fazer uma citação aqui. Apesar dos contratos terem sido quitados, os carros foram comprados em 2015, 2016, até 2019, obviamente foram quitados. Não tenho dúvida disso. Mas quem quer lavar dinheiro, não pega dinheiro emprestado no banco para comprar carro. Em que pese esses carros sejam de luxo. Quem quer lavar dinheiro não faz isso.

Então, até por esse ponto de vista, não faz nenhum sentido esses carros estarem nessa lista, nesse rol taxativo de sequestrados.

Eu finalizo agradecendo pela atenção, peço vênia pela minha exaltação, porque busco aqui alimentos, busco a minha sobrevivência. Eu estou falando de um depósito que está feito em meu nome, no valor de quase R$ 300 mil, que está sendo tolido de eu receber, porque é uma interpretação precipitada, entendo, do meritíssimo juiz de primeiro grau, e eu espero, desembargador Rachel, desembargador Moacyr, desembargador Fernando Zardini, que eu saia daqui com a justiça, com essa justiça, por ser um recebedor de boa-fé, por não ter nada a ver com a história em epígrafe e porque o Superior Tribunal de Justiça já está julgando dessa forma.

Agradeço e espero que seja provido o nosso recurso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Boa tarde. Sr. Presidente, quero cumprimentar o ilustre advogado, Dr. Luciano de Souza. E ele esteve comigo ontem, deixou também algumas outras considerações. Eu gostaria de reexaminar esses autos.

Então peço o retorno, Dr. Luciano, e trago na próxima sessão no sistema.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO PAVAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e
LUCIANO COMPER ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre os veículos.

Os apelantes figuram como terceiros interessados em lide acessória à ação penal nº 0017842-94.2019.8.08.0012, deflagrada para apurar lavagem de capitais e crimes contra a ordem tributária praticados pelo réu Nourival Schowambach.

Narra a inicial acusatória do processo principal que o investigado comandava, desde o ano de 2014, estruturado esquema de sonegação fiscal e blindagem patrimonial por meio de estabelecimentos do ramo de supermercados, utilizando-se de interpostas pessoas e registros fictícios para aquisição de bens de luxo com proventos das infrações criminais. Entre tais bens constavam os automóveis objeto desta querela, que foram sequestrados cautelarmente em 27 de novembro de 2019 no âmbito da denominada "Operação Blindagem".

No recurso (
id. nº 15962485
), a defesa busca o imediato levantamento do sequestro da Porsche Cayenne e a liberação da indenização securitária do Jaguar F-Pace. Sustenta a ocorrência de boa-fé objetiva e onerosidade na transação, instrumentalizada por contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em data anterior ao bloqueio judicial.

Ampara-se, ainda, em aditamento recursal (
id. nº 15962487
), invocando a aplicação do Tema 1.220 do STF, de modo a reconhecer a natureza alimentar e a preferência dos honorários advocatícios. Por fim, aduz violação ao artigo 131, inciso I, do CPP.

Pois bem.

A princípio, o exame detalhado do caso em apreço exige uma distinção precisa entre as espécies de embargos de terceiro, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais.

A hipótese de erro material na apreensão de bem de pessoa completamente alheia aos fatos criminosos autoriza o pronto processamento com base no artigo 129 do CPP, sem amarras temporárias.

Contudo, quando o pleito funda-se em aquisição onerosa de patrimônio derivado ou de alguma forma vinculado ao investigado, incide a previsão do artigo 130, inciso II, do CPP, atraindo a cláusula de espera intransponível do trânsito em julgado da ação originária.

No caso vertente, os próprios apelantes reconhecem que os automóveis pertenciam originariamente ao grupo econômico do réu Nourival Schowambach e foram objeto de dação em pagamento direta. Evidencia-se, assim, o vínculo dominial preexistente que atrai a submissão compulsória ao rito restritivo do artigo 130, inciso II e parágrafo único, do CPP.

Ressalta-se, nesse ponto, que não é objeto de questionamento a boa-fé objetiva dos apelantes ao receberem os bens em dação em pagamento por prestação de serviços advocatícios. Ocorre que não é suficiente que tal requisito seja analisado de forma exclusiva, sendo também preciso avaliar a licitude no momento da aquisição dos bens.

Considerando que os crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro supostamente tiveram início no ano de 2014, no momento da aquisição dos veículos já havia discussão quanto à licitude do capital utilizado para a compra, sendo necessário o aguardo do trânsito em julgado a fim de que seja verificada a ocorrência ou não dos crimes e, consequentemente, a licitude ou não dos bens adquiridos pela sociedade empresária e posteriormente repassados aos ora apelantes em dação em pagamento.

Nesse sentido, a orientação desta Corte e dos Tribunais Superiores assenta que os embargos fundados em boa-fé de adquirente que transacionou ativo sob suspeita criminal dependem obrigatoriamente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A postergação do pronunciamento de mérito visa a resguardar a utilidade do processo principal, obstando que o juiz criminal promova indevida antecipação do julgamento da lide de fundo.

Acerca do tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BEM MÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ. RELAÇÃO JURÍDICA PREEXISTENTE. ILICITUDE PREVIAMENTE ADMITIDA. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. MOMENTO. APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.

O Código de Processo Penal prevê três espécies de embargos: (i) embargos do terceiro estranho ao processo (art. 129, do Código de Processo Penal - CPP); (ii) embargos do acusado (art. 130, I, do CPP); e (iii) embargos do terceiro de boa-fé (art. 130, II, do CPP). 2. O primeiro caso diz respeito à parte completamente estranha ao fato discutido, como bem exemplifica Renato Brasileiro de Lima, "suponha-se que, por ocasião do sequestro, tenha havido algum equívoco acerca do bem em relação ao qual foi imposta a medida cautelar (v.g, apesar de o juiz determinar o sequestro da casa 'A', a medida é levada a efeito contra a casa 'B'"(Manual de processo penal: volume único. 5 ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed .JusPodivm, 2017). Estes embargos seguem o rito do art. 674 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e podem ser opostos a qualquer momento do processo até o trânsito em julgado da sentença e, mesmo após o seu trânsito em julgado, no prazo de 5 dias a contar da arrematação do bem e serão julgados tão logo tenha a parte contrária contestado os embargos no prazo de 10 dias e tenham sido produzidas todas as provas requeridas para demonstração do direito. 3. Já os Embargos do terceiro de boa-fé do art. 130, II, do CPP, serão opostos nas hipóteses em que o adquirente desconhece e não tem elementos para suspeitar da proveniência ilícita do bem. Por ordem legal do artigo 130, parágrafo único, do CPP, eles somente poderão ser apreciados após o trânsito em julgado da sentença condenatória, isso porque se tem como previamente admitida a ilicitude no modo de aquisição do bem. 4. In casu, os embargos de terceiro foram opostos por Deocil Molina que, na qualidade de proprietário do veículo GM/Vectra GLS, ano 1998/1999, Placa AMG-5080, Renavan 70.622761-1, foi surpreendido com o bloqueio do referido bem, efetivado em razão da decisão proferida nos autos de medida cautelar de seqüestro n. 2011.0001147. O embargante disse ter adquirido o bem da pessoa de Wilson Florentine dos Santos, em 5/1/2011, e que a restrição somente ocorreu em julho 2011, circunstância que autorizaria a sua liberação. 5. O Tribunal de Justiça acata a tese de Deocil Molina, considerando-o terceiro de boa-fé, mas aplica ao caso o disposto no art. 129 do Código de Processo Penal, ou seja, a exceção de não condicionamento de pronunciamento judicial nos embargos de terceiro ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal principal. 6. Há confusão no decisum quanto às figuras do terceiro de boa-fé do art. 130, I, do CPP e terceiro de boa-fé estranho ao processo (art. 129 do CPP), ao que parece, pelo fato do bem não ter sido diretamente transferido do investigado ao comprador e por ter sido adquirido meses antes de efetivada a restrição, razão pela qual foram aplicadas regras processuais não condizentes ao caso concreto, porque, ainda que refira a terceiro de boa-fé, não vislumbro a hipótese do art. 129 do CPP, mas a do art. 130, I, do CPP, em razão da prévia admissão de ilicitude no modo de aquisição do bem por parte do investigado. 7. Recurso especial provido para que seja mantido o sequestro do veículo GM/Vectra GLS, ano 1998/1999, Placa AMG-5080, Renavan 70 .622761-1 e determinado o julgamento dos embargos de terceiro de boa-fé somente após o trânsito em julgado da ação penal.

(STJ - AREsp: 1420461 PR 2018/0341334-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)

3.
A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado exige a demonstração cumulativa da origem lícita, da boa-fé objetiva e da ausência de vínculo com o crime, requisitos que não se encontram presentes no caso.

4. A posse direta do veículo pelo investigado, acompanhada de documentos como CRLV, apólice de seguro e boletos bancários vinculados ao financiamento do bem, indica fruição econômica e vínculo material.

5. A cessão alegada para “test drive” não possui suporte documental idôneo, sendo firmada após a deflagração da operação.

6. O art. 130, II, do CPP condiciona a restituição à ausência de vínculo com atividade criminosa, o que não foi comprovado.

7. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da medida cautelar quando presentes indícios de lavagem de dinheiro e ausência de demonstração inequívoca da condição de terceiro de boa-fé.(...)

9. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação

Criminal, 0008416-47.2023.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA

CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2026)

Ademais, a invocação do Tema 1.220 do Supremo Tribunal Federal tampouco socorre a tese recursal. A r. tese reconhece a natureza alimentar e a preferência dos honorários advocatícios frente ao crédito tributário no âmbito das execuções fiscais e concursos de credores cíveis.

Contudo, tal entendimento não possui o condão de se sobrepor à competência do juízo criminal na salvaguarda de bens assecuratórios. Havendo fundados indícios de que os ativos constituem proveito direto de infrações penais econômicas e lavagem de capitais, a preservação da medida cautelar atende ao interesse público e resguarda a eficácia de eventual confisco definitivo (Art. 91, II, "b", do Código Penal), efeito este que antecede e independe da ordem de preferência de obrigações cíveis ou fiscais da pessoa jurídica.

O alegado excesso de prazo fundado no artigo 131, inciso I, do Código de Processo Penal deve ser rechaçado. As peculiaridades fáticas da "Operação Blindagem", que envolve pluralidade de empresas do ramo de supermercados, utilização de interpostas pessoas denominadas "laranjas" e apuração de complexos mecanismos de blindagem patrimonial e sonegação fiscal, justificam a dilação temporal para o encerramento das investigações e a formalização da denúncia.

Consoante pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, a complexidade da causa afasta a tese de ilegalidade por mera extrapolação aritmética dos prazos processuais. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BLOQUEIO DE BENS. LEVANTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

2. As peculiaridades do caso concreto, em especial a complexidade das investigações, justifica a extrapolação do prazo para oferecimento da denúncia, estabelecido no art. 131, inciso I, do Código de Processo Penal, sem que acarrete ofensa ao citado dispositivo legal ou desfazimento da constrição judicial (AgRg no REsp n. 1.749.472/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 6/5/2019) . Assim, a verificação de eventual violação do art. 131, I, do CPP, por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, deve levar em conta, para além da literalidade da lei, a complexidade do feito, o volume de elementos de informação amealhados e a quantidade de acusados, variáveis essas que, devidamente sopesadas no presente caso, demonstram que a medida constritiva não esteve vigente por tempo excessivo antes do oferecimento da peça acusatória (AgRg na CauInomCrim n. 6/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 18/12/2019.) 3. O princípio da razoabilidade impede que o prazo previsto no art. 131, inciso I, do CPP incida de forma peremptória, devendo ser examinados para esse fim a complexidade e as peculiaridades do caso concreto, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em excesso de prazo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2521506 DF 2023/0444076-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Por fim, a decisão acerca do depósito judicial da indenização securitária do veículo Jaguar F-Pace demonstra-se escorreita e proporcional.

Diante do implemento de sinistro com perda total do bem móvel, a conversão da indisponibilidade sobre o montante pago pela seguradora preserva o valor econômico do patrimônio sob suspeita.

Assim, a medida impede seu perecimento e resguarda o direito dos próprios terceiros embargantes em caso de futura desconstituição da medida após o trânsito em julgado, razão pela qual mantenho a higidez da decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supracitados.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

rpm*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005129-82.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO PAVAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO PAVAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e
LUCIANO COMPER ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre os veículos.

Os apelantes figuram como terceiros interessados em lide acessória à ação penal nº 0017842-94.2019.8.08.0012, deflagrada para apurar lavagem de capitais e crimes contra a ordem tributária praticados pelo réu Nourival Schowambach.

Narra a inicial acusatória do processo principal que o investigado comandava, desde o ano de 2014, estruturado esquema de sonegação fiscal e blindagem patrimonial por meio de estabelecimentos do ramo de supermercados, utilizando-se de interpostas pessoas e registros fictícios para aquisição de bens de luxo com proventos das infrações criminais. Entre tais bens constavam os automóveis objeto desta querela, que foram sequestrados cautelarmente em 27 de novembro de 2019 no âmbito da denominada "Operação Blindagem".

No recurso (
id. nº 15962485
), a defesa busca o imediato levantamento do sequestro da Porsche Cayenne e a liberação da indenização securitária do Jaguar F-Pace. Sustenta a ocorrência de boa-fé objetiva e onerosidade na transação, instrumentalizada por contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em data anterior ao bloqueio judicial.

Ampara-se, ainda, em aditamento recursal (
id. nº 15962487
), invocando a aplicação do Tema 1.220 do STF, de modo a reconhecer a natureza alimentar e a preferência dos honorários advocatícios. Por fim, aduz violação ao artigo 131, inciso I, do CPP.

Pois bem.

A princípio, o exame
detalhado do caso em apreço exige uma distinção precisa entre as espécies de embargos de terceiro, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais.

A hipótese de erro material na apreensão de bem de pessoa completamente alheia aos fatos criminosos autoriza o pronto processamento com base no artigo 129 do CPP, sem amarras temporárias.

Contudo, quando o pleito funda-se em aquisição onerosa de patrimônio derivado ou de alguma forma vinculado ao investigado, incide a previsão do artigo 130, inciso II, do CPP, atraindo a cláusula de espera intransponível do trânsito em julgado da ação originária.

No caso vertente, os próprios apelantes reconhecem que os automóveis pertenciam originariamente ao grupo econômico do réu Nourival Schowambach e foram objeto de dação em pagamento direta. Evidencia-se, assim, o vínculo dominial preexistente que atrai a submissão compulsória ao rito restritivo do artigo 130, inciso II e parágrafo único, do CPP.

Ressalta-se, nesse ponto, que não é objeto de questionamento a boa-fé objetiva dos apelantes ao receberem os bens em dação em pagamento por prestação de serviços advocatícios. Ocorre que não é suficiente que tal requisito seja analisado de forma exclusiva, sendo também preciso avaliar a licitude no momento da aquisição dos bens.

Considerando que os crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro supostamente tiveram início no ano de 2014, no momento da aquisição dos veículos já havia discussão quanto à licitude do capital utilizado para a compra, sendo necessário o aguardo do trânsito em julgado a fim de que seja verificada a ocorrência ou não dos crimes e, consequentemente, a licitude ou não dos bens adquiridos pela sociedade empresária e posteriormente repassados aos ora apelantes em dação em pagamento.

Nesse sentido, a orientação desta Corte e dos Tribunais Superiores assenta que os embargos fundados em boa-fé de adquirente que transacionou ativo sob suspeita criminal dependem obrigatoriamente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A postergação do pronunciamento de mérito visa a resguardar a utilidade do processo principal, obstando que o juiz criminal promova indevida antecipação do julgamento da lide de fundo.

Acerca do tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BEM MÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ. RELAÇÃO JURÍDICA PREEXISTENTE. ILICITUDE PREVIAMENTE ADMITIDA. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. MOMENTO. APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
O Código de Processo Penal prevê três espécies de embargos: (i) embargos do terceiro estranho ao processo (art. 129, do Código de Processo Penal - CPP); (ii) embargos do acusado (art. 130, I, do CPP); e (iii) embargos do terceiro de boa-fé (art. 130, II, do CPP). 2. O primeiro caso diz respeito à parte completamente estranha ao fato discutido, como bem exemplifica Renato Brasileiro de Lima, "suponha-se que, por ocasião do sequestro, tenha havido algum equívoco acerca do bem em relação ao qual foi imposta a medida cautelar (v.g, apesar de o juiz determinar o sequestro da casa 'A', a medida é levada a efeito contra a casa 'B'"(Manual de processo penal: volume único. 5 ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed .JusPodivm, 2017). Estes embargos seguem o rito do art. 674 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e podem ser opostos a qualquer momento do processo até o trânsito em julgado da sentença e, mesmo após o seu trânsito em julgado, no prazo de 5 dias a contar da arrematação do bem e serão julgados tão logo tenha a parte contrária contestado os embargos no prazo de 10 dias e tenham sido produzidas todas as provas requeridas para demonstração do direito. 3. Já os Embargos do terceiro de boa-fé do art. 130, II, do CPP, serão opostos nas hipóteses em que o adquirente desconhece e não tem elementos para suspeitar da proveniência ilícita do bem. Por ordem legal do artigo 130, parágrafo único, do CPP, eles somente poderão ser apreciados após o trânsito em julgado da sentença condenatória, isso porque se tem como previamente admitida a ilicitude no modo de aquisição do bem. 4. In casu, os embargos de terceiro foram opostos por Deocil Molina que, na qualidade de proprietário do veículo GM/Vectra GLS, ano 1998/1999, Placa AMG-5080, Renavan 70.622761-1, foi surpreendido com o bloqueio do referido bem, efetivado em razão da decisão proferida nos autos de medida cautelar de seqüestro n. 2011.0001147. O embargante disse ter adquirido o bem da pessoa de Wilson Florentine dos Santos, em 5/1/2011, e que a restrição somente ocorreu em julho 2011, circunstância que autorizaria a sua liberação. 5. O Tribunal de Justiça acata a tese de Deocil Molina, considerando-o terceiro de boa-fé, mas aplica ao caso o disposto no art. 129 do Código de Processo Penal, ou seja, a exceção de não condicionamento de pronunciamento judicial nos embargos de terceiro ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal principal. 6. Há confusão no decisum quanto às figuras do terceiro de boa-fé do art. 130, I, do CPP e terceiro de boa-fé estranho ao processo (art. 129 do CPP), ao que parece, pelo fato do bem não ter sido diretamente transferido do investigado ao comprador e por ter sido adquirido meses antes de efetivada a restrição, razão pela qual foram aplicadas regras processuais não condizentes ao caso concreto, porque, ainda que refira a terceiro de boa-fé, não vislumbro a hipótese do art. 129 do CPP, mas a do art. 130, I, do CPP, em razão da prévia admissão de ilicitude no modo de aquisição do bem por parte do investigado. 7. Recurso especial provido para que seja mantido o sequestro do veículo GM/Vectra GLS, ano 1998/1999, Placa AMG-5080, Renavan 70 .622761-1 e determinado o julgamento dos embargos de terceiro de boa-fé somente após o trânsito em julgado da ação penal.

(STJ - AREsp: 1420461 PR 2018/0341334-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)

3.
A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado exige a demonstração cumulativa da origem lícita, da boa-fé objetiva e da ausência de vínculo com o crime, requisitos que não se encontram presentes no caso.

4. A posse direta do veículo pelo investigado, acompanhada de documentos como CRLV, apólice de seguro e boletos bancários vinculados ao financiamento do bem, indica fruição econômica e vínculo material.

5. A cessão alegada para “test drive” não possui suporte documental idôneo, sendo firmada após a deflagração da operação.

6. O art. 130, II, do CPP condiciona a restituição à ausência de vínculo com atividade criminosa, o que não foi comprovado.

7. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da medida cautelar quando presentes indícios de lavagem de dinheiro e ausência de demonstração inequívoca da condição de terceiro de boa-fé.(...
)

9. Recurso desprovido.

(TJES, Classe:
Apelação
Criminal,
0008416-47.2023.8.08.0035
, Relator:
WALACE PA
N
DOLPHO KIFFER
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
31/03/2026
)

Ademais, a invocação do Tema 1.220 do Supremo Tribunal Federal tampouco socorre a tese recursal. A r. tese reconhece a natureza alimentar e a preferência dos honorários advocatícios frente ao crédito tributário no âmbito das execuções fiscais e concursos de credores cíveis.

Contudo, tal entendimento não possui o condão de se sobrepor à competência do juízo criminal na salvaguarda de bens assecuratórios. Havendo fundados indícios de que os ativos constituem proveito direto de infrações penais econômicas e lavagem de capitais, a preservação da medida cautelar atende ao interesse público e resguarda a eficácia de eventual confisco definitivo (Art. 91, II, "b", do Código Penal), efeito este que antecede e independe da ordem de preferência de obrigações cíveis ou fiscais da pessoa jurídica.

O alegado excesso de prazo fundado no artigo 131, inciso I, do Código de Processo Penal deve ser rechaçado. As peculiaridades fáticas da "Operação Blindagem", que envolve pluralidade de empresas do ramo de supermercados, utilização de interpostas pessoas denominadas "laranjas" e apuração de complexos mecanismos de blindagem patrimonial e sonegação fiscal, justificam a dilação temporal para o encerramento das investigações e a formalização da denúncia.

Consoante pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, a complexidade da causa afasta a tese de ilegalidade por mera extrapolação aritmética dos prazos processuais. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BLOQUEIO DE BENS. LEVANTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)

2. As peculiaridades do caso concreto, em especial a complexidade das investigações, justifica a extrapolação do prazo para oferecimento da denúncia, estabelecido no art. 131, inciso I, do Código de Processo Penal, sem que acarrete ofensa ao citado dispositivo legal ou desfazimento da constrição judicial (AgRg no REsp n. 1.749.472/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 6/5/2019) . Assim, a verificação de eventual violação do art. 131, I, do CPP, por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, deve levar em conta, para além da literalidade da lei, a complexidade do feito, o volume de elementos de informação amealhados e a quantidade de acusados, variáveis essas que, devidamente sopesadas no presente caso, demonstram que a medida constritiva não esteve vigente por tempo excessivo antes do oferecimento da peça acusatória (AgRg na CauInomCrim n. 6/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 18/12/2019.) 3. O princípio da razoabilidade impede que o prazo previsto no art. 131, inciso I, do CPP incida de forma peremptória, devendo ser examinados para esse fim a complexidade e as peculiaridades do caso concreto, tal como ocorreu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em excesso de prazo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2521506 DF 2023/0444076-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Por fim, a decisão acerca do depósito judicial da indenização securitária do veículo Jaguar F-Pace demonstra-se escorreita e proporcional.

Diante do implemento de sinistro com perda total do bem móvel, a conversão da indisponibilidade sobre o montante pago pela seguradora preserva o valor econômico do patrimônio sob suspeita.

Assim, a medida impede seu perecimento e resguarda o direito dos próprios terceiros embargantes em caso de futura desconstituição da medida após o trânsito em julgado, razão pela qual mantenho a higidez da decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supracitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso.